Tribunal: CARF
Processo: 13896.902541/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902541/2015-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
TORRENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
005.239, proferido em 27 de maio de 2021, pela 5a Turma da DRJ/DRJ04, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902541/2015-73
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902541/2015-73

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório 100647305, de 05/05/2015, fl. (66), que reconheceu crédito em
valor inferior ao pleiteado pelo contribuinte, da seguinte forma:

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alega, em resumo, que não
concorda com o despacho decisório, pois apresentou toda a documentação requerida, e
que faz jus integralmente ao crédito pleiteado.
Por fim, conclui:
Do Pedido:
Senhor julgador, são estes, em síntese os pontos de discordância apontados
nesta impugnação, informando um saldo de debito no valor de R$ 97.405,79 no
qual não confere com os valores apurados conforme explicado e documentação
em anexo.”
Já a 5a Turma da DRJ/DRJ04 entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade mantendo a decisão de piso que reconheceu que a Recorrente
teria direito ao crédito, a título de “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores”, no valor de R$ 116.783,34, conforme acertadamente estabeleceu o Despacho
Decisório, e não ao valor de R$ 152.857,50, que indicou no Per/Dcomp..
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“DOS FATOS
2. Trata-se de despacho decisório proferido nos autos do processo administrativo em
análise, o qual não reconheceu integralmente os créditos apurados pela Recorrente e que
compuseram o seu Saldo Negativo de IRPJ relacionado ao exercício de 2012, crédito
este devidamente detalhado no PER/DCOMP no 30129.71597.190914.1.7.02-3282.
3. Com efeito, ao analisar o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, a D.
Autoridade Fiscal concluiu pela ausência do direito creditório por suposto não
reconhecimento de estimativas apresentadas para compensação:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902541/2015-73

4. Em consonância ao quanto se observa acima, entendeu por bem esta Receita Federal
homologar apenas parcialmente os créditos de IRPJ apurados pela Recorrente, sob
alegação de que (...) o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados(...)
5. Deste modo, e em decorrência do não reconhecimento integral do crédito
originalmente apresentado, a Recorrente foi intimada a recolher, no prazo de 30 dias, os
créditos tributários que não foram compensados e que montam, à época,
aproximadamente o valor de R$ 137.166,82, acrescidos de multa e juros.
6. Ocorre que, tendo em vista que os fundamentos utilizados no despacho decisório ora
guerreado são insuscetíveis para desconsiderar os créditos regularmente apurados e
declarados pela Recorrente, esta apresentou Manifestação de Inconformidade
demonstrando que os créditos compensados deverão ser integralmente reconhecidos e,
consequentemente, homologados.
7. Entretanto, ao ser levada a julgamento de primeira instância, entendeu-se por sua
improcedência, sob o argumento de que, como adiantado acima, o crédito é insuficiente
para a compensação integral dos débitos, reconhecendo apenas o direito creditório a
título de “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores” com
relação ao montante de R$ 116.783,34, e não o valor de R$ 152.857,50 declarado pela
Recorrente em sua PER/DCOMP.
8. Ocorre que, em conformidade ao quanto será adiante demonstrado, não se pode
admitir a manutenção desta decisão, uma vez que apresenta entendimento contrário a
súmula editada por esse C. CARF.
III DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
9. Conforme brevemente relatado anteriormente, o v. acórdão recorrido manteve
incólume o despacho decisório que homologou apenas parcialmente a compensação
declarada sob a justificativa de que parte do crédito pleiteado não foi reconhecido na
DCOMP no 20113.49323.050913.1.3.02-5525.
10. Segundo o v. acórdão recorrido, embora tenha a Recorrente pleiteado crédito no
valor de R$ 152.857,50 oriundo de saldo negativo do período de março de 2012, tal
crédito foi homologado tão somente no importe de R$ 116.783,34 mediante a DCOMP
no 20113.49323.050913.1.3.02-5525, uma vez que glosada parcela da estimativa
relativa ao mês de março de 2012:
“(...)Percebe-se que a diferença verificada entre as parcelas de crédito pleiteadas e as
confirmadas decorre integralmente de ter sido confirmado o valor de R$ 116.783,34,
relativo à estimativa do mês de Março de 2012, e não o valor de R$ 152.857,50, como
pleiteava o contribuinte na PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, de no
30129.71597.190914.1.7.02-3282 .
(...)
Observa-se, portanto, que o contribuinte tem direito a crédito, a título de “Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores”, no valor de R$ 116.783,34,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902541/2015-73

conforme acertadamente estabeleceu o Despacho Decisório, e não ao valor de R$
152.857,50, que indicou no PER/DCOMP.
11. Ocorre que, tal entendimento configura evidente afronta ao entendimento pacificado
deste E. CARF. Vejamos.
12. Como mencionado, a jurisprudência desse E. CARF já sedimentou o entendimento
pela possibilidade de as estimativas quitadas via compensação, ainda que não
homologadas, integrarem o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, conforme extrai-se da
Súmula no 177 recentemente publicada:
Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(destacamos)
13. Ora, além de declarar que as estimativas compensadas e confessadas mediande
declaração de compensação integram o saldo negativo de IRPJ e CSLL, a súmula acima
transcrita também convalidou que tal integração independe da homologação de tais
compensações.
14. Isso porque, tendo em vista que a compensação de estimativas possui caráter de
confissão de dívidas, ainda que não homologada ou homologada apenas parcialmente,
de toda forma o contribuinte será intimado a quitar os valores confessados em
procedimento próprio.
15. No mais, em sendo mantido o indeferimento parcial da homologação do pedido de
compensação em debate nestes autos sob a justificativa de não homologação do
PER/DCOMP no 20113.49323.050913.1.3.02-5525, de onde surgiu parcela do saldo
negativo aproveitado, configurada estará a cobrança dúplice do mesmo débito.
16. Na hipótese de mantida a decisão pela não homologação da compensação
apresentada, caberá à Recorrente efetuar o pagamento integral do crédito não
homologado, confirmando assim a composição do Saldo Negativo por ora apresentada
no PER/DCOMP 30129.71597.190914.1.7.02-3282. (então em análise nestes autos).
17. Ademais, na remota hipótese do cenário acima apresentado ocorrer e a ora
Recorrente não promover o pagamento das referidas estimativas, a esta Receita Federal
estará disponibilizada a oportunidade de exigir tal pagamento, em última instância,
através da competente ação de execução fiscal, uma vez que o pedido de compensação
constitui declaração de dívida, e permite a imediata exigência do valor não tidos por
homologados, nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
18. Isto posto, fato é que, qualquer que sejam os desdobramentos advindos da
PER/COMP no 20113.49323.050913.1.3.02-5525, ainda que de maneira forçada, o
pagamento do IRPJ, referente a março de 2012 será definitivamente recolhido aos
cofres da União: (i) seja pela homologação das compensações, (ii) seja pelo pagamento,
ou (iii) seja em sede de execução fiscal!
19. Verifica-se, portanto, que em qualquer hipótese o valor originalmente não
homologado na declaração de compensação no 20113.49323.050913.1.3.02-5525,
deverá ser considerada na formação do saldo negativo discutido nestes autos, sendo
certo que nenhuma outra conclusão é possível. (...)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902541/2015-73

20. O que se conclui, portanto, é que a pretensão da D. Autoridade Fiscal ao glosar o
Saldo Negativo de IRPJ, composto parcialmente pelo pagamento do IRPJ relacionada
março de 2012, incorre em dupla cobrança do mesmo crédito, estando, assim, em
dissonância ao entendimento da recente jurisprudência dessa C. Corte que já está
aplicando, acertadamente, o sedimentado mediante a Súmula no 177 em casos
semelhantes ao presente feito: (...)
21. Portanto, resta evidente que não se permite admitir a cobrança em duplicidade da
parcela não homologada, mas compensada, à qual pode se sujeitar o Contribuinte a
cobrança, tanto por meio da redução do Saldo Negativo aproveitado e consequente
glosa desse montante (como ocorre no presente caso), quanto pela via da execução
fiscal.
22. Por todo o exposto, resta evidenciado que a redução indevida do Saldo Negativo de
IRPJ apurado em 2012, e aproveitado no PER/DCOMP no: 30129.71597.190914.1.7.02-
3282., em razão da exclusão da parcela da IRPJ relacionada a março de 2012, paga por
meio do PER/DCOMP no 20113.49323.050913.1.3.02-5525, encerra ato administrativo
eivado de ilegalidade, razão pela qual merece ser regularmente reconhecido a totalidade
do crédito pleiteado na compensação ora em análise, para a correta e conclusiva análise
do pedido de compensação objeto destes autos.
IV DO PEDIDO
23. Deste modo, por todo o acima exposto, serve-se a Recorrente do presente para
requerer se digne Vossas Senhorias em conhecer este recurso voluntário apresentado,
ofertando-lhe integral provimento no sentido de reconhecer o direito integral ao saldo
negativo de IRPJ.
24. Por consequência, reconhecido o direito creditório, requer-se seja confirmada a
compensação objeto destes autos, bem como se determine o cancelamento integral da
suposta dívida atribuída à Recorrente quando da prolação do despacho decisório por ora
combatido.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade relativa a não homologação da
compensação em discussão.
Contudo, conforme será explicado adiante, o CARF não é o órgão competente
para julgamento do recurso voluntário. Senão veja-se.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902541/2015-73

A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, assim determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23. (Grifou-se)
Já a Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, assim regulamentou:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor (até sessenta salários mínimos).
Ocorre que o Acórdão no 104-005.239, da 5a Turma da DRJ/DRJ04, às e-fls. 80-
83 foi proferido em 27 de maio de 2021, ou seja, depois da entrada em vigor em 03.11.2020 da
Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020 e, como o valor em discussão no processo é
menor do que 60 salários mínimos caracterizando-se como contencioso administrativo de
pequeno valor, não compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário, mas sim à DRJ por
intermédio de decisão colegiada
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902541/2015-73

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de declinar da competência para o
julgamento do recurso voluntário para uma das Câmaras Recursais das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs competentes, nos termos
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo
fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 117
DF CARF MF
Original